Tribunal: TJMT
Processo: 1022150-17.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022150-17.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA LUCIA XAVIER - CPF: 920.186.961-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1022150-17.2021.8.11.0041

Apelação nº 1022150-17.2021.8.11.0041

Apelante:
ANA LUCIA XAVIER

Apelado:
BANCO DAYCOVAL S/A

1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA - NÃO CUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - GRANDE NÚMERO DE AÇÕES AJUIZADAS PELO CAUSÍDICO EM NOME DA AUTORA - CORRETA A CAUTELA DO JUÍZO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Correta a cautela do juízo de origem ao exigir a apresentação de procuração atualizada conferindo ao advogado poderes para ingressar com a presente demanda em desfavor do requerido, a fim de evitar o
fracionamento de ações realizado pela advocacia predatória.

A parte autora, apesar de devidamente intimada para sanar o vício, apresentando procuração atualizada conferindo ao advogado poderes para ingressar com a presente demanda em desfavor do requerido, deixou de fazê-lo, sendo, portanto, deficiente a representação processual, de modo que deve ser mantido o indeferimento da petição inicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1022150-17.2021.8.11.0041

Apelação nº 1022150-17.2021.8.11.0041

Apelante:
ANA LUCIA XAVIER

Apelado:
BANCO DAYCOVAL S/A

1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação interposta por
ANA LUCIA XAVIER.

Ação
: Declaratória de Nulidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em face de
BANCO DAYCOVAL S/A.

Sentença
: indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, em razão da ausência de procuração atualizada.

Apelação
(Id. 116461042
)
: Sustenta, em síntese, que a recorrente apresentou a procuração devidamente assinada, a qual não possui vício a ser sanado, de forma que a exigência de novo instrumento caracteriza excesso de formalismo.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e afastar o indeferimento da petição inicial.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 116461048).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1022150-17.2021.8.11.0041

Apelação nº 1022150-17.2021.8.11.0041

Apelante:
ANA LUCIA XAVIER

Apelado:
BANCO DAYCOVAL S/A

1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação interposta por
ANA LUCIA XAVIER.

Ação
: Declaratória de Nulidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em face de
BANCO DAYCOVAL S/A.

Sentença
: indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, em razão da ausência de procuração atualizada.

A controvérsia, portanto, está em saber se é caso de reforma da sentença de extinção.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo consignado, supostamente não contratado, para ser pago em parcelas descontadas no benefício previdenciário da autora.

Ao receber a inicial, o i. juízo
a quo
verificou que a procuração acostada aos autos está desatualizada, tendo ainda sido utilizada pelo causídico para instruir mais de quinze processos, de modo que determinou a emenda da inicial para que a autora trouxesse aos autos procuração atualizada conferindo ao advogado poderes para ingressar com a presente demanda em desfavor do requerido.

Em seguida, a autora manifestou pela validade da procuração apresentada, por não apresentar qualquer irregularidade, bem como ante a ausência de amparo legal para exigência de documentos atualizados. (Id. 116461035).

Na sequência, a parte foi novamente intimada para apresentar procuração atualizada conferindo ao advogado poderes para ingressar com a presente demanda em desfavor do requerido, sob pena de indeferimento da petição inicial.

A parte autora manifestou novamente pela validade da procuração acostada aos autos.

Por fim, sobreveio a sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito.

Pois bem. Em que pesem as alegações da apelante, verifica-se que, no caso, a exigência do juízo não se mostra descabida, diante do grande número de ações semelhantes ajuizadas pelo causídico em nome da autora.

Assim, correta a cautela do juízo de origem ao exigir a apresentação de procuração atualizada conferindo ao advogado poderes para ingressar com a presente demanda em desfavor do requerido, a fim de evitar o
fracionamento de ações realizado pela advocacia predatória.

Nesse sentido:

Ação declaratória de inexistência de débito. Telefonia.
Insurgência recursal contra o indeferimento da petição inicial, argumentando a autora que a emenda não era necessária. Perfil de demanda que muito se assemelha com aquelas patrocinadas pela advocacia predatória, o que justifica a cautela adotada pelo magistrado em exigir da autora a juntada de procuração recente, com firma reconhecida, comprovante de endereço atualizado e outros documentos objetivando a comprovação de real interesse da parte no patrocínio da ação em seu nome. Perfil de demandas desta natureza que recomenda cautela e a adoção de boas práticas para o enfrentamento destas questões. Determinação de emenda da inicial que não foi atendida pela autora. Extinção do processo sem julgamento do mérito que foi medida acertada.
Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1005981-52.2021.8.26.0100; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/01/2022; Data de Registro: 11/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA PARA CANCELAMENTO DE REGISTRO SEM A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA - PROCURAÇÃO DESATUALIZADA - DATA ANTERIOR A DA PROPOSITURA DA DEMANDA - VÍCIO NÃO SANADO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - POSSIBILIDADE -
A ausência de procuração atualizada, dá ensejo ao indeferimento da inicial, quando a parte intimada para sanar a omissão, mantém-se inerte.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.503075-2/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2020, publicação da súmula em 25/09/2020)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO –
Ausência de emenda – Indeferimento da petição inicial – Autora que, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual, a fim de que fosse juntada procuração atualizada, não cumpriu a determinação – Questão esta também já decidida, por esta C. Câmara, em acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 2203722-29.2020.8.26.0000 – Extinção do processo que se impõe, ante o estabelecido nos arts. 321, parágrafo único e 485, I e IV, ambos do CPC
– Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1020877-40.2020.8.26.0196; Relator (a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/07/2021; Data de Registro: 26/07/2021)

*Ação indenizatória por danos morais – Negativação do nome da autora por débito que alega desconhecer –
Determinação de emenda da inicial para juntada do instrumento original e atualizado da procuração, depositando-o em cartório – Descumprimento – Indeferimento da inicial como consequência jurídica – Inteligência do art. 321, parágrafo único c.c. art. 485, I, do CPC – Viabilidade da mencionada determinação judicial, de acordo com o Comunicado CG 02/2017 da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal – Precedentes
– Recurso negado.* (TJSP; Apelação Cível 1125193-38.2019.8.26.0100; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2020; Data de Registro: 14/12/2020)

Dessa forma, nota-se que a parte autora, apesar de devidamente intimada para sanar o vício, apresentando procuração atualizada conferindo ao advogado poderes para ingressar com a presente demanda em desfavor do requerido, deixou de fazê-lo, sendo, portanto, deficiente a representação processual, de modo que deve ser mantido o indeferimento da petição inicial.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022